Tribunal: TJSP
Processo: 2303485-32.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CONHECIMENTO – Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.